Tribunal: CARF
Processo: 10935.002055/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SALVADOR CANDIDO BRANDAO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.002055/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.589 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
SAO JORGE DO OESTE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/01/1999
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO.
Após a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, em 09/06/2005, é
de 05 anos o prazo de prescrição para pleitear a restituição de tributo
indevidamente recolhido, a contar do pagamento indevido. Inteligência da
Súmula CARF no 91 e RE no 566.621/RS julgado em sede de repercussão geral
pelo STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de restituição protocolizado em papel em 24 de maio de 2007
para restituição do PASEP recolhido e retido sobre arrecadação própria e sobre o FPM - fundo
de participação dos municípios no período de junho/1997 à março/1998, em face da sua
inexigibilidade em razão da não conversão em lei da medida provisória 1.212/1995 e suas
reedições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.002055/2007-41
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002055/2007-41

Ainda, protocolou pedido de restituição referente ao recolhimento do PASEP
referente aos meses de abril de 1998 à janeiro de 1999, controlado no processo n°
10935.002074/2007-78. E também na data de 17 de Maio de 2007 protocolou pedido de
restituição referente ao PASEP, referente aos meses de maio de 1997 à julho de 1997, controlado
no processo n° 10935.000440/2008-35. Todos foram anexados ao presente processo.
Posteriormente, vinculou diversas PER/DCOMPS aos pedidos de restituição.
Todos os pedidos de restituição foram indeferidas e todas as compensações não foram
homologadas, conforme despacho decisório n. 67/2012, fls. 27-28.
Peço vênia para adotar o relatório da r. decisão de piso:
Inicialmente, cabe esclarecer que os presentes autos passaram pelo processo de
digitalização e, em função disso, sofreram a renumeração de suas folhas; assim, as
referências de folhas que são feitas neste julgamento (relatório e voto) dizem respeito a
essa nova numeração (salvo quando mencionadas em transcrições).
Trata o processo de pedido de restituição da contribuição para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – Pasep (formulário de fl. 05), protocolizado em
24/05/2007, de alegados R$ 108.725,67, tendo como motivação do pedido (quadro 2) o
seguinte: “RESTITUIÇÃO DO PASEP RETIDO SOBRE ARRECADAÇÃO
PRÓPRIA E SOBRE FPM – FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO
PERÍODO
DE
JUNHO/1997
À
MARÇO/1998,
EM
FACE
DA
SUA
INEXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA NÃO CONVERSÃO EM LEI DA MEDIDA
PROVISÓRIA 1212/95 E SUAS REEDIÇÕES. O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ESTÁ
SENDO FEITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO POIS O PROGRAMA
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESSARCIMENTO
OU
RESTITUIÇÃO
E
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
(PER/DCOMP
–
VERSÃO
3.2)
IMPOSSIBILITA SUA UTILIZAÇÃO NÃO ACEITANDO A DATA DO FATO
GERADOR DO CRÉDITO PASSADOS DE CINCO ANOS.”.
No demonstrativo “Valores Recolhidos e Retidos de Pasep” de fl. 11, a interessada
indica valores do Pasep que teriam sido retidos indevidamente nos meses junho/1997 a
março/1998, bem como indica a incidência de taxa de juros Selic.
À fl. 32, consta despacho da Saort/DRF/Cascavel dizendo da juntada dos processos
administrativos no 10935.002074/200778 e 10935.000440/200835, aos presentes autos,
por anexação.
À fl. 33, consta o pedido de restituição do Pasep (oriundo do processo juntado no
10935.002074/200778), protocolizado em 24/05/2007, no montante de R$ 88.483,92,
cuja motivação é semelhante àquela contida no documento de fl. 05, mas que diria
respeito a recolhimentos havidos entre abril/1998 e janeiro/1999; à fl. 39, demonstrativo
“Valores Recolhidos e Retidos do Pasep”, indicando valores do Pasep recolhidos no
citado período.
À fl. 60, consta o pedido de restituição do Pasep (oriundo do processo juntado no
10935.000440/200835), protocolizado em 17/05/2007, no montante de R$ 11.683,04,
cuja motivação, exposta à fl. 62, foi assim redigida: “Restituição do Pasep retido FMP –
Fundo de Participação dos Municípios no período de maio/1997 a julho/1997, em face
da sua inexigibilidade em razão da não conversão em lei da Medida Provisória 1212/95
e suas reedições.”; à fl. 64, demonstrativo “FPM – Fundo de Participação dos
Municípios”, indicando valores de Pasep retidos entre maio/1997 e julho/1997.
A Seção de Orientação e Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Cascavel, em 08/03/2012, emitiu o despacho decisório de fls. 27/28 (cópias às fls.
54/55 e 72/73), com as seguintes conclusões:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002055/2007-41

“07. Nessas condições decido, no exercício das atribuições do cargo de Auditor Fiscal
da Receita Federal do Brasil, outorgadas pela Lei n° 10.593/2002, e com fundamento no
art. 74 da Lei n° 9.430/96, com a redação dada pela Lei n° 11.051/2004, e nos itens 10 e
11 do Parecer PGFN/CAT n° 163/2007; a) NÃO RECONHECER a favor da interessada
o direito de crédito de PASEP relativo ao período maio/1997 a janeiro/1999; b) NÃO
HOMOLOGAR, em face da inexistência de crédito , as compensações dos débitos
declarados por meio das Declarações de Compensação transmitidas pela Interessada
entre 25/05/2007 e 06/07/2011; c) INDEFERIR os Pedidos de Restituição apresentados
em 17/05/2007 e 24/05/2007.”.
Às fls. 29/31, como anexo do referido despacho decisório, consta a relação de
Declarações de Compensação – Dcomp (transmitidas entre 25/05/2007 e 06/07/2011),
vinculadas aos pedidos de restituição em discussão neste processo, cujas compensações
não foram homologadas,.
Cientificada em 02/04/2012 (fl. 249), a interessada apresentou, por meio de procurador
(mandato de fl. 06), em 02/05/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 251/261,
resumida a seguir.
Fazendo menções à doutrina, alega que até a entrada em vigor da Lei n.o 9.715/1998,
seriam ineficazes a Medida Provisória n.o 1.212, de 1995, e suas reedições, posto que
teriam deixado de produzir efeitos a partir do momento em que decorreu o prazo de
trinta dias previsto no art. 62, parágrafo único da Constituição Federal, entendendo,
assim, serem indevidos os valores de Pasep recolhidos com base na precitada MP e suas
reedições; diz, também, que em janeiro/2000 a SRF editou a IN SRF n.o 06/2000, que
admitiria a questão da irretroatividade da referida MP n.o 1.212/1995, mas que
reconheceria como “a descoberto” apenas o período de outubro/1995 a março/1996,
quando, a seu ver, seriam indevidos todos os pagamentos de Pasep feitos entre o mês de
outubro/1995 e fevereiro/1999; menciona e comenta, no seguimento, julgados do STF
que entende pertinentes ao caso.
A seguir, quanto ao prazo decadencial, argumenta haver entendimento do STJ, na
hipótese de tributo sujeito a lançamento por homologação, de que “o prazo para a
propositura da ação de repetição de indébito é de 10 (dez) anos a contar do fato gerador,
se a homologação for tácita (tese dos ‘cinco mais cinco1), e de, 5 (cinco) anos a contar
da homologação, se esta for expressa”. Mencionando a Lei Complementar n.o 118, de
2005, diz também haver entendimento do STJ de que os tributos pagos após a edição
dessa LC é que devem obedecer ao prazo prescricional de cinco anos contados da data
do pagamento, transcrevendo e comentando sobre esse tema, ainda, julgados do STF,
STJ e TRF/4a.
Por fim, requer o acolhimento de sua manifestação de inconformidade especialmente
para emprestar-lhe o efeito suspensivo às decisões atacadas, bem como para que seja
reformado o despacho decisório da DRF/Cascavel, a fim de se dar por procedente o
pedido de restituição originalmente formulado e a conseqüente homologação das
compensações declaradas, bem como que seja intimada da pauta de julgamento e das
decisões no processo na pessoa de seu procurador.
A 3 a Turma da DRJ/CTA proferiu o Acórdão 0638.140, fls. 268-273, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
A decadência do direito de pleitear a restituição ocorre em cinco anos contados da
extinção do crédito pelo pagamento.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002055/2007-41

DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DO
CRÉDITO
UTILIZADO. NÃO-HOMOLOGAÇÃO.
Cabível a não-homologação de declaração de compensação, por inexistir o crédito nela
vindicado, posto que indeferido o pedido de reconhecimento de direito creditório
vinculado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da decisão apresentou Recurso voluntário, fls. 278-304, para repisar
todos os argumentos de sua manifestação de inconformidade, apenas acrescentando preliminar
de nulidade do acórdão recorrido, sob o argumento de que houve omissão no julgado, não
havendo qualquer menção quanto à ineficácia das Medidas Provisórias não convertidas em Lei e
da Ilegalidade da Medida Provisória 1212/95 e suas reedições.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Preliminarmente cumpre analisar o argumento de nulidade do v. acórdão recorrido
por suposta omissão no julgado, não havendo qualquer menção quanto à ineficácia das Medidas
Provisórias não convertidas em Lei e da Ilegalidade da Medida Provisória 1212/95 e suas
reedições.
Não há que se falar em omissão. Resta consignado no voto que essa parte do
mérito não seria analisada porque estava prejudicada, tendo em vista o reconhecimento da
prescrição do direito de repetir o indébito para todo o período considerado.
O reconhecimento da prescrição ou decadência é prejudicial de mérito, não sendo
possível a análise dos demais argumentos de mérito, pois restam prejudicados.
Inobstante, textualmente o acórdão recorrido afirmou que neste ponto do mérito
não haveria reparos a realizar sobre o despacho decisório proferido pela DRF/Cascavel,
concordando com todos os seus argumentos.
Isso porque não há que se falar em pagamento indevido nesse caso. A Recorrente
baseia seu crédito em suposta lacuna legislativa levada a efeito pela MP no 1.212/1995, sendo
indevido todos os pagamentos efetuados pela Recorrente neste período.
No entanto, são dois os argumentos que afastam a pretensão para restituir o
indébito:
1. a contagem do prazo nonagesimal para fins de atendimento à anterioridade tem
início quando da publicação da primeira Medida Provisória, não tendo influência as suas
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002055/2007-41

sucessivas reedições caso reeditadas dentro do prazo de eficácia das MPs (30 dias), se o texto da
Constituição Federal vigente na época assim permitia.
Este entendimento foi manifestado pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
232.896/PA, verbis:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS-PASEP.
PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: MEDIDA PROVISÓRIA:
REEDIÇÃO. I. - Princípio da anterioridade nonagesimal: C.F., art. 195, § 6o: contagem
do prazo de noventa dias, medida provisória convertida em lei: conta-se o prazo de
noventa dias a partir da veiculação da primeira medida provisória. II. -
Inconstitucionalidade da disposição inscrita no art. 15 da Med. Prov. 1.212, de 28.11.95
" aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de lo de outubro de l995" e de igual
disposição inscrita nas medidas provisórias reeditadas e na Lei 9.715, de 25.11.98,
artigo 18. III. - Não perde eficácia a medida provisória, com força de lei, não
apreciada pelo Congresso Nacional, mas reeditada, por meio de nova medida
provisória, dentro de seu prazo de validade de trinta dias. IV. - Precedentes do
S.T.F.: ADIn 1.617-MS, Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de 15.8.97; ADIn 1.610-DF,
Ministro Sydney Sanches; RE no 221.856-PE, Ministro Carlos Velloso, 2a T., 25.5.98.
V. - R.E. conhecido e provido, em parte.
(RE 232896 / PA. Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO. Julgamento: 02/08/1999.
Órgão Julgador: Tribunal Pleno) (grifei)
Com isso, respeitando-se o princípio da anterioridade, a MP no 1.212/1995 passou
a ter eficácia e regular a incidência tributária do PIS a partir de 01 de março de 1996.
2. No período entre a publicação da MP (29/11/1005) até o fim do prazo da
anterioridade (29/02/1996), esteve em vigência dispondo sobre a incidência do PIS as
disposições da Lei Complementar 07/1970 de acordo com seu texto vigente na época, após as
declarações de inconstitucionalidade dos Decretos-Leis nos 2.445/88 e 2.449/88.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.136.210/PR,
sob o signo dos recursos repetitivos disposto no art. 543-C do CPC, que confere ao precedente
especial eficácia vinculativa e que impõe sua adoção em casos análogos (§7o do art. 543-C do
CPC), orientou que até 29 de fevereiro de 1996 (início da vigência das alterações introduzidas
pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995), a cobrança das contribuições
destinadas ao PIS era regida pelo disposto na Lei Complementar 7/1970. A partir de março de
1996 e até a publicação da Lei 9.715, de 25 de novembro de 1998, a contribuição destinada ao
PIS restou disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. PIS. EXIGIBILIDADE
DA CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 1995 A OUTUBRO DE
1998. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS
2.445/88 e 2.449/88 (RE 148.754). RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI
COMPLEMENTAR 7/70. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO 18, DA LEI 9.715/98 (ADI 1.417). PRAZO NONAGESIMAL DA LEI
9.715/98 CONTADO DA VEICULAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA
PROVISÓRIA 1.212/95.
1. A contribuição social destinada ao PIS permaneceu exigível no período
compreendido entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por força da Lei
Complementar 7/70, e entre março de 1996 a outubro de 1998, por força da
Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002055/2007-41

(Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, DJe de 01/02/2010). (grifei)
Afasto a nulidade e esta parte do mérito restou prejudicada por conta do
reconhecimento da prejudicial de mérito, que persiste, pois, quanto à prescrição, também não há
reparos ao v. acórdão recorrido.
Consta dos autos que os valores pleiteados nos pedidos de restituição foram
recolhidos entre 09/05/1997 e 29/01/1999, portanto, há mais de cinco anos da data das
protocolizações dos pedidos de restituição, quais sejam, 24/05/2007 e 17/05/2007. Portanto, resta
evidente a prescrição do direito à repetição do indébito.
Neste sentido, não há mais discussão sobre esse ponto, já que o CARF publicou a
Súmula no 91, verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
A palavra final sobre o assunto veio do Supremo Tribunal Federal que se
manifestou sobre este tema em sede de Repercussão Geral no RE no 566.621/RS, julgando
inconstitucional o art. 4o da Lei Complementar 118/2005 na parte em que determinaria a
aplicação retroativa do novo prazo para repetição ou compensação do indébito tributário, por
violação ao princípio da segurança jurídica, nos seus conteúdos de proteção da confiança e de
acesso à Justiça, na medida em que a interpretação imposta por este dispositivo implicaria
redução do prazo de 10 anos, jurisprudencialmente fixado pelo STJ para repetição ou
compensação de indébito tributário.
Porém, como a LC 118/2005 foi publicada em 09/02/2005 e o art. 4o estabelece
vacatio legis de 120 para o início de sua vigência, o STF reputou válida a aplicação do novo
prazo de 5 anos a contar do pagamento indevido tão-somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 09/06/200.
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE
9 DE JUNHO DE 2005.
Em síntese, a corte entendeu que 120 dias era prazo razoável para os contribuintes
se organizarem e ajuizarem ações de repetição de indébito. Assim, quem ajuizou ação até
08/06/2005, teria 10 anos, quem ajuizou depois, só teria 05 anos, mesmo que o pagamento
indevido tenha ocorrido antes desta data.
Desta forma, como o último pagamento realizado pela Recorrente data de janeiro
de 1999 e o pedido de restituição foram apresentado apenas em maio de 2007, deve-se
reconhecer a prescrição do direito de repetir o indébito, tendo em vista que todos os pagamentos
foram realizados há mais de cinco anos do pedido de restituição.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar provimento.
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.589 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.002055/2007-41

(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital